Tribunal: TJMT
Processo: 1013145-25.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013145-25.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENILDO LEMES DA SILVA - CPF: 171.112.771-04 (APELADO), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), CLEUSA APARECIDA SOARES - CPF: 435.755.289-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1013145-25.2020.8.11.0002 – COMARCA DE VARZEA GRANDE-MT

APELANTE(S):

CLEUSA APARECIDA SOARES

APELADO(S):

RENILDO LEMES DA SILVA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – EX-CÔNJUGE – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO – JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO -
POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE INALTERADA - NECESSIDADE DEMONSTRADA – IDADE AVANÇADA DA ALIMENTADA SEM FONTE DE RENDA SUFICIENTE PARA PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO - SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

Não há cerceamento de defesa se a julgadora
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos e em respeito aos princípios
da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório,
atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Há que ser mantida a prestação dos alimentos à ex-esposa se o autor/apelado não demonstrou a impossibilidade de pagamento da pensão alimentícia e a requerida/apelante comprovou ser
portadora de pressão arterial elevada, artrite e artrose, além de não exercer nenhuma atividade profissional e já se encontrar com quase 68 (sessenta e oito) anos de idade, ou seja, com idade avançada que dificulta a sua entrada no mercado de trabalho, ainda mais ao se levar em consideração que não possui nenhuma formação profissional.

Ainda que o benefício da justiça gratuita possa ser concedido a qualquer tempo e grau de jurisdição, não produz efeitos retroativos, ou seja, não pode alcançar os atos praticados em momento anterior ao seu deferimento.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CLEUSA APARECIDA SOARES
contra a sentença proferida na
Ação de

Exoneração de Alimentos n. 1013145-25.2020.8.11.0002

ajuizada por

RENILDO LEMES DA SILVA
que julgou procedente o pedido para desobrigar o requerente do pagamento da verba alimentar face à requerida, bem como concedeu a assistência judiciária gratuita às partes, conforme disposto no artigo 98 do CPC/15.

Preliminarmente, suscita a recorrente a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da oitiva de testemunhas e do depoimento pessoal da requerida
a fim de que os autos remetidos à Vara de origem para a realização da audiência de instrução e regular prosseguimento do feito.

No mérito,
alega que o apelado
não trouxe aos autos provas da sua incapacidade financeira, como também não demonstrou a ocorrência de alteração/diminuição em seus rendimentos, a fim de comprovar suas alegações, sendo que se encontrou representada por advogado particular desde a ação de alimentos a qual originou-se a prestação alimentícia, contrariando a hipossuficiência financeira anunciada.

Assevera que as provas juntadas aos autos demonstram a fragilidade de sua saúde, a idade avançada e a ausência de recolocação no mercado de trabalho, o que demonstra a necessidade de manutenção dos alimentos fixados.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, e no mérito, o provimento do recurso.

Contrarrazões (ID 154825203) pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, a apelante
argui a presente
preliminar, em razão do indeferimento da oitiva das testemunhas arroladas requerida para comprovar a necessidade de manutenção da pensão alimentícia,
contrariando os princípios da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório
.

Sem razão a apelante.

No caso em tela, não há como acolher a arguição de nulidade da sentença, pois
ao proferir a sentença, a magistrada singular consignou que as testemunhas da requerida não seriam ouvidas em razão do arrolamento ter ocorrido de forma extemporânea (ID 154825192), bem como levou em consideração toda a instrução processual realizada, inclusive, as questões de fato e direito apresentadas por ambas as partes.

É cediço que o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento.

Nesse sentido:

“
[...] 3. ‘A
livre apreciação
da
prova
,
desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]
”
(STJ, 1a Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
” (g.n.).

Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois a julgadora
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos, em respeito aos princípios
da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório,
atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Sobre a matéria, cito as seguintes jurisprudências:

“
[...] 3. Fundamentos, nos quais se suporta a decisão impugnada, apresentam-se claros e nítidos. Não dão lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições.
O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa, uma vez que ao julgador cabe apreciar a questão

de acordo com o que ele entender atinente à lide. Não está obrigado o

magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131

do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos

pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso.
Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão do acórdão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art.
535
do
CPC
quando a matéria enfocada é devidamente abordada no voto a quo. [...] 7. Agravo regimental não provido.
”
(STJ, 1a Turma, AgRg no Ag 654.298/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 27/6/2005) (g.n.).

“
1.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento
.
"

(STJ, 4a Turma, AgRg no AREsp 717.302/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015).

Logo, não há falar-se em violação ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal
.

Assim,
rejeito a preliminar
arguida.-

V O T O - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que o autor/apelado
RENILDO LEMES DA SILVA
ajuizou a
Ação de

Exoneração de Alimentos c/c Antecipação de Tutela de Urgência n. 1013145-25.2020.8.11.0002

em face de
CLEUSA APARECIDA SOARES,
aduzindo que as partes foram casadas no período compreendido entre 08/11/1986 até 13/06/2004, pelo regime da comunhão universal de bens.

Alegou que com o fim do casamento (há 16 anos), honrou suas obrigações alimentares até que seus filhos atingissem a maioridade, em valores que variaram de R$ 500,00 a R$ 1000,00.

Salientou que, em acordo realizado entre as partes e homologado judicialmente no dia 18/11/2011, ficou estipulado que o requerente iria pagar para a requerida, a título de pensão alimentícia, o importe de 58,71% sobre o salário-mínimo.

Asseverou que estão separados por mais de 10 anos, sendo que a requerida já seguiu sua vida, inclusive se relaciona com outra pessoa e está muito bem de saúde, conseguindo sobreviver com renda própria e os filhos maiores a ajudam financeiramente.

Aduziu que um dos fatos que desobriga o autor da obrigação alimentícia é a obrigação ser incoerente pelo tempo que já estão separados já que nenhuma pensão alimentícia é por tempo vitalício, bem como encontra-se trabalhando de forma autônoma, não possuindo uma renda fixa mensal, motivo pelo qual ajuizou a presente ação para requerer a exoneração da pensão alimentícia.

Ao apreciar o pedido, a magistrada singular Dra. Eulice J. C. Silva Cherulli, julgou procedente o feito, conforme já relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita à parte apelante,
diante da declaração de não se encontrar em condições financeiras e dos documentos juntados aos autos, visto que há elementos aptos a demonstrar a necessidade de ser concedido os benefícios da justiça gratuita.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA SUPERVENIENTE DE RECURSOS.

1. A declaração de pobreza que tenha por finalidade o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser requerida a qualquer tempo.

2. Na hipótese, não havendo indícios de ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC/2015).

3. Embargos de declaração acolhidos para deferir a gratuidade de justiça requerida
.
”
(STJ, 3a TURMA, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 963.510/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018) (g.n.).

Em relação ao mérito propriamente dito, verifica-se que a apelante se insurge em relação à exoneração dos alimentos.

É cediço que a obrigação de prestar alimentos entre ex-cônjuges justifica-se no dever de mútua assistência, sendo lícito àquele que não possui condições de autossustento requerer auxílio ao seu ex-companheiro.

O fundamento jurídico para a ação de alimentos está disposto nos artigos 1.694 e 1.695, ambos do Código Civil que assim estabelecem, respectivamente:

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

§ 2o Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia. ”

“Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento. ”

Como se constata, para ser deferido o direito à alimentos ao ex-cônjuge, é imprescindível a prova de sua necessidade, e estar evidenciada a possibilidade do alimentante de fornecê-los, sendo relevante também a comprovação de que esteja impossibilitado de prover, pelo seu próprio trabalho, a própria mantença.

No caso, o autor/apelado obrigou-se a pagar pensão alimentícia no importe mensal de 58,71% do salário-mínimo, em favor da requerida/apelante, conforme determinado na sentença proferida nos autos do processo no 9086-26.2011.8.11.0002, que tramitou perante a 2aVara de Família e Sucessões de Várzea Grande - MT, consoante ID 154825155.

Com efeito, o artigo 1.699 do CC determina que se após a fixação dos alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, o interessado poderá pleitear a exoneração, redução, ou majoração do encargo. Vejamos:

“Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.

Mas, além da interpretação literal deste dispositivo, a jurisprudência do STJ firmou a orientação de que a pensão entre ex-cônjuges não está limitada somente à prova da alteração da condição financeira, devendo ser consideradas outras circunstâncias, como a capacidade potencial do alimentado para o trabalho e o tempo decorrido entre o início da prestação alimentícia e a data do pedido de desoneração (RESP No 1.496.948-SP 2013/0123257-0 - REL. MIN. MOURA RIBEIRO, DJE 12/03/2015).

Sendo assim, deve-se analisar a capacidade da apelante para o trabalho.

Com efeito, apesar de o autor/apelado alegar que a requerida/apelante já recebeu o pensionamento por tempo suficiente para a reinserção de um indivíduo no mercado de trabalho e possui filhos maiores que podem ajudá-la financeiramente, certo é que não comprovou que não possui mais condições de arcar com as responsabilidades anteriormente assumidas, ou que a alimentanda/apelante possui condições de prover o seu próprio sustento.

Ao contrário, embora o casal tenha tido três filhos, a fim de auxiliar a requerida/apelante no seu sustento, denota-se dos autos que a mesma é portadora de pressão arterial elevada, artrite e artrose, além de não exercer nenhuma atividade profissional e já se encontrar com quase 68 (sessenta e oito) anos de idade, ou seja, com idade bastante avançada o que, sem dúvida, compromete muito a sua entrada no mercado de trabalho, ainda mais ao se levar em consideração que não possui nenhuma formação profissional.

Além disso, não se pode olvidar que as partes conviveram maritalmente por 18 (dezoito) anos, sendo que o autor/apelado pagou pensão alimentícia desde 2004 sem nenhuma objeção, o que indica ciência de sua parte acerca da condição de necessidade da apelante, não havendo como privar a ex-mulher, sexagenária, do amparo mínimo para manter-se com dignidade se não comprovou sua impossibilidade financeira para tanto.

Neste particular, insta destacar que o autor/apelado não produziu qualquer prova no sentido de demonstrar que seus rendimentos tenham diminuído, sobressaindo a conclusão de que a realidade fática das partes não se alterou.

Logo, diante da não comprovação pelo autor/apelado da modificação da sua situação financeira, bem como a comprovação de necessidade da requerida/apelante, bem como em virtude da idade avançada e da quase impossibilidade de retorno ao mercado de trabalho, há que ser reformada a sentença singular para que seja julgado improcedente o pedido de exoneração de alimentos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CIVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. INVIABILIDADE DA EXONERAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(TJ/RS, Apelação Cível, no 70077197838, Sétima Câmara Cível, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 30/05/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALIMENTOS ENTRE CÔNJUGES - CARÁTER EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA IDADE AVANÇADA DO CÔNJUGE QUE PERCEBE A PENSÃO - MANUTENÇÃO - POSSIBILIDADE. - Os alimentos prestados por um cônjuge a outro são possíveis, desde que provisórios e se demonstrada a dependência econômica de um em relação ao outro, bem como a capacidade financeira daquele que paga - A pensão entre cônjuges também será mantida quando demonstrada a idade avançada do cônjuge que a percebe, diante da impossibilidade de sua reinserção no mercado de trabalho
.

(TJ-MG - AC: 10000205737810003 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 4a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 13/05/2022)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença a quo para julgar improcedente a ação de exoneração de alimentos e manter a verba alimentar em favor da apelante no importe de 58,71% do salário-mínimo vigente.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023